Tribunal: TJPA
Processo: 0001222-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001222-21.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCO FERNANDO TORRES CAVALCANTE, S. T. CAVALCANTE, STANLEY TORRES CAVALCANTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0001222-21.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
(ADVOGADO ÍTALO SCARAMUSSA LUZ)

APELADOS: MARCO FERNANDO TORRES CAVALCANTE
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS),
S.T. CAVALCANTE
(DEFENSORIA PÚBLICA),
STANLEY TORRES CAVALCANTE
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa nos autos de ação de cobrança ajuizada contra Marco Fernando Torres Cavalcante e outros. O apelante sustenta que a extinção foi prematura e contrária à Súmula 240 do STJ, por ausência de requerimento dos réus, e que dificuldades operacionais internas justificariam a inércia. Pede a cassação da sentença e o prosseguimento do feito, além da exclusão da condenação em custas finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa, sem requerimento expresso dos réus, após intimação pessoal do autor; (ii) determinar se é cabível a condenação ao pagamento das custas finais em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal do autor para suprir a paralisação do feito, o que foi devidamente observado no caso concreto.

4.

A interpretação mais adequada da súmula nº 240 é a de que se trata de uma prerrogativa processual conferida à parte ré, permitindo-lhe manifestar eventual interesse no prosseguimento da demanda. Não havendo, porém, impugnação por parte do réu quanto à extinção, tampouco interesse demonstrado no andamento do feito, a ausência desse requerimento não pode ser interpretada como impedimento automático à aplicação do art. 485, III, do CPC.

5.

A manutenção do processo inerte, sem justificativa válida após intimação pessoal, caracteriza abandono da causa, sendo incabível tolerar a inércia indefinida em afronta aos princípios da celeridade e da eficiência.

6.

A condenação da parte autora ao pagamento das custas finais é admissível quando sua inércia enseja a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando houver intimação pessoal do autor e inércia no prazo legal, mesmo sem requerimento do réu. 2. A Súmula 240 do STJ não impede a extinção do processo por abandono quando ausente manifestação dos réus e presentes os requisitos legais. 3. É cabível a condenação em custas finais à parte autora que deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito por abandono.

-----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; STJ, REsp 1906378/MG.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001222-21.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
(ADVOGADO ÍTALO SCARAMUSSA LUZ)

APELADOS: MARCO FERNANDO TORRES CAVALCANTE
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS),
S.T. CAVALCANTE
(DEFENSORIA PÚBLICA),
STANLEY TORRES CAVALCANTE
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
Banco do Brasil S/A,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança,
ajuizada por Banco do Brasil S/A em desfavor de Marco Fernando Torres Cavalcante e outros – julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inconformado, o Banco do Brasil interpõe apelação alegando, em síntese, que a extinção se deu de forma prematura e em desacordo com a Súmula 240 do STJ, pois não houve requerimento dos réus.

Argumenta ainda que não se configura desídia deliberada, sendo que houve dificuldades operacionais internas que justificam a inércia temporária.

Requer a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Além disso, sustenta a impossibilidade de condenação em custas finais, já que não houve julgamento do mérito.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta e julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0001222-21.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
(ADVOGADO ÍTALO SCARAMUSSA LUZ)

APELADOS: MARCO FERNANDO TORRES CAVALCANTE
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS),
S.T. CAVALCANTE
(DEFENSORIA PÚBLICA),
STANLEY TORRES CAVALCANTE
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se é válida a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O ordenamento jurídico processual prevê que o autor será intimado pessoalmente para suprir eventual paralisação do processo sob pena de extinção (art. 485, § 1º, do CPC).

Na hipótese, o Banco do Brasil foi regularmente intimado pessoalmente para dar andamento ao feito e, ainda assim, permaneceu inerte no prazo legal.

Logo, a extinção foi corretamente fundamentada na ausência de impulso processual, o que caracteriza, objetivamente, abandono da causa.

Outrossim, embora a Súmula 240 do STJ disponha que 'a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu', não se pode conferir a tal exigência natureza absoluta ou incondicionada, a ponto de inviabilizar a extinção mesmo quando presentes todos os requisitos legais — especialmente a intimação pessoal do autor — e inexistente qualquer oposição dos réus.

Com efeito,
a interpretação mais adequada do enunciado sumular

revela que se trata de uma prerrogativa processual conferida à parte

ré, permitindo-lhe manifestar eventual interesse no prosseguimento

da demanda. Não havendo, porém, impugnação por parte do réu

quanto à extinção, tampouco interesse demonstrado no andamento do

feito, a ausência desse requerimento não pode ser interpretada como

impedimento automático à aplicação do art. 485, III, do CPC. Do

contrário, estar-

se-ia admitindo a perpetuação indefinida da inércia processual, em

total descompasso com os princípios da celeridade e da eficiência processual.

Por derradeiro, quanto à condenação ao pagamento das custas finais, entendo que não há impedimento legal à sua fixação quando a parte autora deu causa à extinção do processo, conforme ocorreu nos autos.

A propósito, o precedente citado pelo apelante (REsp 1906378/MG) não se aplica ao caso em exame, pois trata de hipóteses de extinção por ausência de recolhimento das custas iniciais — e não por abandono processual após regular intimação.

Concluo, assim, que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença apelada.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/07/2025